Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-63.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-63.2021.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: GILMARA PEREIRA RAMOS

Advogado(s):CONRADO SOUZA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

APELO
D
A
RÉ
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais declarando a inexistência dos débitos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e honorários sucumbenciais; apelo tempestivo e admissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se (i) há excludente de ilicitude pela culpa exclusiva de terceiro que rompa o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela autora; e (ii) se restou comprovada a regularidade da contratação que justificaria a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se enquadra no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 3º, §§ 1º e 2º), impondo a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos serviços prestados.

Em razão da inversão do ônus da prova prevista no CDC e aplicada no caso, incumbia à ré demonstrar a regularidade da contratação que justificasse a negativação, não bastando telas de sistema ou prova unilateral.

A prova pericial conclui pela inautenticidade da assinatura constante no instrumento de contratação juntado pela ré, evidenciando fraude e afastando a alegada contratação pela autora.

A fraude ocorrida integra o risco da atividade empresarial (teoria do risco do empreendimento), configurando fortuito interno que não rompe o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pela autora.

Diante da inscrição indevida em órgão restritivo de crédito, verifica-se dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo, bastando a presença do ato ilícito, do nexo causal e do resultado danoso.

O quantum de R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não importando em enriquecimento ilícito, e está em consonância com precedentes citados nos autos que fixam valores semelhantes ou ordenam majoração quando ínfimos.

Em razão da sucumbência recursal da ré e do trabalho adicional em grau de recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do CPC e com respaldo no entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível não provida.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito decorrente de contrato não reconhecido enseja responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do CDC.

A prova pericial que demonstra a inautenticidade de assinatura afasta a alegada contratação e confirma a falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

A fraude praticada por terceiro, quando relacionada ao risco da atividade empresarial, não configura excludente de responsabilidade do fornecedor.

O dano moral decorrente de negativações indevidas presume-se (
in re ipsa
) havendo ato ilícito e nexo causal.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes, cabendo ao julgador sua fixação discricionária.

Havendo sucumbência recursal total da parte recorrente, é devida a majoração dos honorários em grau de recurso, observados os parâmetros do art. 85 do CPC e o entendimento consolidado do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000011-63.2021.8.05.0155
,
da Comarca de
Macarani
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
LOJAS RENNER S.A.

e
como
a
pelad
a
,
GILMARA PEREIRA RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
a

ré,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12